Tribunal: TJSP
Processo: 2229608-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*Arguição de falsidade – Impugnação de assinatura pelo autor em documento apresentado pelo réu – Ônus da prova que incumbe a quem o produziu – Aplicação do artigo 429, II, do NCPC – Análise da jurisprudência – Honorários do perito que devem ser custeados pelo Banco – Decisão correta – Recurso improvido.*